Tribunal: STF
Processo: ADI 4636
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Acórdão que declarou a constitucionalidade do art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 80/94, bem como conferiu interpretação conforme à constituição ao art. 3º, § 1º, da Lei 8906/94, para determinar que a capacidade postulatória dos defensores públicos independe de inscrição na OAB, sendo suficiente a nomeação e posse no cargo de defensor. 3. Inexistência de omissão quanto aos artigos 11, 13 e 28 da Lei 8906/94 e 94 da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.